Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710764-34.2020.8.07.0001 APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Diante do pedido da apelante de realização de sustentação oral (id. 26333411), à i. Secretaria para excluir o processo da 21a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 16/06 até 23/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora